Tribunal: TJSP
Processo: 1007568-24.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cessão de direitos aquisitivos decorrentes de compromisso de compra e venda de bem imóvel – Hipoteca decorrente de financiamento tomado pela construtora - Demonstração da quitação do compromisso por prova documental – Hipoteca ineficaz perante o compromissário comprador – Cancelamento acertadamente determinado – Inteligência da Súmula 308 do C. Superior Tribunal de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cessão de direitos aquisitivos decorrentes de compromisso de compra e venda de bem imóvel – Hipoteca decorrente de financiamento tomado pela construtora - Demonstração da quitação do compromisso por prova documental – Hipoteca ineficaz perante o compromissário comprador – Cancelamento acertadamente determinado – Inteligência da Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Pedido de arbitramento dos honorários advocatícios sobre o valor da causa – Proveito econômico que não corresponde ao preço de aquisição dos imóveis – Impossibilidade de se estimar o proveito visado – Apreciação equitativa, nos termos do §8o do art. 85 do CPC – Recursos desprovidos.